Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-91.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003380-91.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZILAINE SILVA DIAS BARBOSA - CPF: 033.741.311-82 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração nº
1003380-91.2024.8.11.0001
.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes:
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. E MRV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO SUL LTDA.

Embargada:
ROZILAINE SILVA DIAS BARBOSA.

Data do Julgamento Virtual:
02 a 05/12/2024
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO À RESPONSABILIDADE E AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA FIXAÇÃO DO INPC.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda e MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda contra acórdão que negou provimento aos recursos das reclamadas, mantendo a sentença de indenização por danos morais decorrente de mau funcionamento de elevadores em empreendimento novo. A embargante Elevadores Atlas Schindler Ltda alega vícios no acórdão e busca a sua reforma, enquanto a embargante MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda aponta omissão quanto ao índice de atualização monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, conforme alegado por Elevadores Atlas Schindler Ltda; e (ii) verificar se há omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável à atualização do valor indenizatório, conforme apontado por MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso dos embargos opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda, o acórdão embargado já abordou de forma clara e completa os fundamentos da responsabilidade solidária e o quantum indenizatório, não havendo vícios a serem sanados.

A pretensão de Elevadores Atlas Schindler Ltda reflete mero inconformismo com a decisão, sem apontar vício específico, de modo que seus embargos de declaração devem ser rejeitados.

Quanto aos embargos de MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda, verifica-se omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável para atualização do valor da indenização. De acordo com a jurisprudência e considerando a defesa dos interesses do consumidor, o INPC é o índice adequado para atualização de débitos judiciais de natureza indenizatória.

A jurisprudência reconhece o INPC como índice mais benéfico ao consumidor, justificando sua aplicação para corrigir os valores devidos a título de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Elevadores Atlas Schindler Ltda rejeitados. Embargos de declaração de MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda acolhidos parcialmente, para determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária do valor indenizatório, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material impede a reforma de decisão por meio de embargos de declaração, mesmo que a parte demonstre inconformismo.

O índice de correção monetária aplicável à atualização de indenizações por danos morais, na ausência de determinação específica, é o INPC, em razão de seu caráter mais benéfico ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 48; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, RI: 10321385120228110001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 10/04/2023.

TJ-MT, AI: 1007638-89.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2020.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas reclamadas contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade, negou provimento aos recursos interpostos pelas reclamadas, mantendo a sentença
.

Pretende a embargante
Elevadores Atlas Schindler Ltda
o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de vícios.

A embargante
MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda
alega que o
decisum
padece de omissão, no tocante ao índice de atualização monetária.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - MAU FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES - EMPREENDIMENTO NOVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFIGURADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, e o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos.

2.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, é do construtor a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil. No caso, restou evidenciado nos autos, que os elevadores já apresentavam defeito antes da entrega do empreendimento.

3.

As recorrentes não comprovaram os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da reclamante.

4.

A responsabilidade da construtora por defeitos do produto é objetiva, decorrendo do simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não oferece a segurança e a qualidade que dele se espera
.

5.

Hipótese em que os elevadores que guarnecem o empreendimento onde a reclamante adquiriu um imóvel,
apresentaram defeito desde a entrega da obra, ficaram parados sem funcionar por diversas vezes, inclusive a autora chegou a ficar presa no elevador com seus filhos e outros moradores, situação que lhes expôs a riscos e lhe ocasionou diversos transtornos, uma vez que, mora no apartamento 1101, 11º andar do prédio
.

6.

O conjunto probatório confirma que houve falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores em questão, descumprindo-se desta feita o contrato de prestação de serviço com o condomínio, por não providenciar o conserto dos elevadores em tempo razoável, colocando em risco a vida dos moradores.

7.

A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8.

A situação dos autos acarreta a quebra de confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade o produto, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

10.

Recursos conhecidos improvidos.”

No caso, a matéria ventilada foi enfrentada e decidida com clareza no acórdão embargado, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela empresa reclamada
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

Destarte, verifica-se que os argumentos da referida embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não aponta, de forma específica, a existência de qualquer vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Assim, como os embargos não se prestam à finalidade pretendida pela embargante, e ausente qualquer vício, tal como previsto no art. 48 da Lei dos Juizados Especiais, impõe-se a rejeição dos referidos embargos.

Por outro lado, a embargante
MRV Prime Incorporações Mato Grosso Sul Ltda
sustenta que a decisão é omissa, pois deixou de analisar quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado para fins de atualização da quantia devida (danos morais).

Verifico que assiste razão à citada embargante, pois tal pedido não fora analisado no julgamento do recurso.

No que concerne ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o INPC-IBGE é o que melhor atende a atualização da moeda em se tratando de débitos judiciais. Ademais, no presente caso, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, necessária a fixação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –IMPEDIMENTO DE EMBARQUE NO VOO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTE 37 (TRINTA E SETE) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO- INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ALTERAÇÕES DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10321385120228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais
. 2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC), correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Por tais razões, conheço dos embargos, eis que tempestivos,
REJEITO
os embargos opostos pela empresa embargante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
, e
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela embargante
RV PRIME INCORPORAÇÕES MATO GROSSO SUL LTDA
, para fins de determinar que o índice de correção monetária deva ser o INPC, mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024